Tribunal: TJDFT
Processo: 0718739-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718739-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARCELO PASSOS SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, tendo por agravado MARCELO PASSOS SILVA para reforma da r. decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de diligência junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. Nas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que pretende a realização da pesquisa CNIB - Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens, para possibilitar a localização de imóveis passíveis de penhora. Invoca os princípios da efetividade, duração razoável do processo e colaboração, em vista do Provimento n. 39/2014, afirmando que apesar de o Juízo não dispor da ferramenta eletrônica, bastaria o encaminhamento de ofício destinado ao endereço físico da CNIB. Afirma que foram frustradas as demais diligências eletrônicas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD e que o CNIB não pode ser acessado sem a intervenção do Judiciário. Pede o deferimento do efeito suspensivo ativo para determinar a diligência pretendida. No mérito, a reforma da r. decisão agravada. Preparo comprovado. Recurso manejado tempestivamente. É o relatório. Decido. Cabível a interposição do presente Agravo de Instrumento cuja hipótese vertente encontra previsão no parágrafo único do art. 1.015 do Codex processual. O relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso (CPC, art. 1.019, I). Na origem, cuida-se de processo de execução lastreado em cédula de crédito bancário não adimplida. O agravante insurge-se contra o indeferimento da diligência na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, pretendida para buscar bens imóveis e viabilizar a satisfação do crédito no processo originário. Todavia, a decisão hostilizada não merece reparos, pois o referido sistema não se destina à busca imobiliária na forma pretendida. Nos termos do Provimento n. 39/2014 do CNJ, a ferramenta visa “dar eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema, além de proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens”. O intuito do registro de dados CNIB é dar conhecimento aos usuários acerca de imóveis indisponíveis para negociação. Não se trata de ferramenta destinada à localização de imóveis passíveis de penhora, mas de sistema destinado à inscrição de ditos bens que possuam alguma restrição negocial de origem judicial ou administrativa, sendo, portanto, de maior interesse aos Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis e de eventuais compradores. Nesse passo, utilizar o CNIB para a busca de imóveis passíveis de penhora visando a satisfação do crédito (art. 904, CPC), desvirtua sua finalidade, que se destina a dar segurança às medidas judiciais e administrativas envolvendo negócios imobiliários. Registre-se que o agravante informa pesquisas eletrônicas realizadas recentemente pelo juízo, o que denota o espírito coadjuvante do Poder Judiciário em auxiliar a solução da demanda, somado ao fato de que a ferramenta também pode ser utilizada pelo particular mediante o pagamento de emolumentos. Lado outro, o agravante dispõe de outros meios de pesquisa eletrônica (art. 854, CPC) para a localização de bens imóveis, a exemplo do ERIDF, que não é reservado ao âmbito do Judiciário, podendo ser consultado diretamente pelas partes interessadas mediante o pagamento dos respectivos encargos. Nesse cenário, inexiste um dos pressupostos legais, necessário para o deferimento do pedido liminar porque ausente o aparente direito para fundamentar a busca imobiliária na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB com a finalidade pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se o agravado, se possuir endereço conhecido nos autos, para oferecimento de contrarrazões, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator